Tribunal: TJBA
Processo: 8031809-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031809-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CHRISTIAN LAURE

AGRAVADO: PETRAS DE LIMA TELLES e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR, SERGIO NOVAIS DIAS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD,
JÁ RENOVADO E TAMBÉM EXAURIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OPEA SECURITIZADORA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Correntina/BA, no sentido de deferir o pedido de tutela de urgência para declarar a essencialidade de determinados bens — notadamente imóveis rurais, grãos de soja e maquinários — afetos à atividade empresarial dos agravados, impedindo, por conseguinte, a sua constrição judicial.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se a idoneidade técnica da fundamentação quanto à essencialidade dos bens protegidos, à luz dos arts. 48, §§3º a 5º, e 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de Decidir
3. O julgamento do recurso mostra-se prejudicado, ante a superveniente perda do objeto. Após a decisão impugnada, o Juízo da recuperação deferiu a prorrogação do stay period por mais 180 dias, com fundamento no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, tendo este prazo já se exaurido.
4. Além disso, já foi apresentado plano de recuperação judicial e atualmente encontra-se em fase de deliberação pelos credores, encerrando o estágio processual vinculado à decisão combatida.
5. Ainda, novo pedido de
stay period
foi indeferido no juízo de origem, sendo esta negativa também objeto de análise autônoma por este relator em outro Agravo de Instrumento (n. 8014145-36.2025.8.05.0000), quando se indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reforçando a ausência de interesse útil no presente recurso.
6. Conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a perda superveniente da eficácia do ato decisório atacado resulta na ausência de interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso por prejudicialidade.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos julgados prejudicados, por ausência superveniente de interesse recursal.
Tese de julgamento:

"
É prejudicado o Agravo de Instrumento que impugna decisão proferida no contexto de recuperação judicial, quando esta perdeu sua eficácia em razão do decurso integral do prazo de stay period e da superveniência de novos marcos processuais, como a apresentação do plano de recuperação judicial e o indeferimento de posterior pedido de prorrogação, esvaziando-se, assim, a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8031809-17.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
OPEA SECURITIZADORA S.A.
, e, como agravados,
PETRAS DE LIMA TELLES, MARCO TULLIO BATISTA PIRES, ISABELA URBANO BESSA PIRES e NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, por perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)